Tribunal: CARF
Processo: 19515.002527/2006-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002527/2006-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.986 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
MILSON DOS ANJOS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
MULTA ISOLADA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE APLICAÇÃO
CONCOMITANTE COM MULTA DE OFÍCIO.
Inexistindo aplicação concomitante da multa de ofício com a multa isolada,
incabível a aplicação do disposto na Súmula CARF no 147.
FATO GERADOR. ASPECTO TEMPORAL.
É válido o procedimento adotado pela fiscalização de apuração do crédito
tributário imputando o recebimento dos rendimentos sujeitos ao carnê-leão no
último mês do ano-calendário, por atender ao princípio da finalidade e da
eficiência administrativa e ademais, em razão do critério utilizado, por ser mais
benéfico ao autuado.
PARCELAMENTO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A
OPÇÃO PELA RELAÇÃO DE DÉBITOS A SEREM CONSOLIDADOS.
A simples alegação de que o contribuinte formalizou opção parcelamento
especial não impede a fiscalização de constituir crédito tributário que não
esteja expressamente relacionado na consolidação do respectivo parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002527/2006-09
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.986 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002527/2006-09

Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o
conselheiro Mario Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
19515.002527/2006-09, em face do acórdão no 17-27.739, julgado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), em sessão realizada em 25 de
setembro de 2008 no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata o presente processo sobre autuação contra o sujeito passivo acima qualificado,
conforme auto de infração às fls. 59/62, para cobrança do crédito tributário relativo à
multa exigida isoladamente, no valor de R$ 190.007,83 (cento e noventa mil, sete reais
e oitenta e três centavos), correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-
calendário de 2001.
2. A autuação decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, tendo a fiscalização constatada falta de recolhimento do
IRPF a título de carnê-leão, com base nas informações constantes da
Declaração de Ajuste Anual Exercício 2002, ano-calendário 2001 e em registros nos
sistemas de controle da Repartição Fazendária.
3. A fiscalização relata o desenrolar dos fatos da ação fiscal - em Termo de Verificação
Fiscal de fls. 57/58.
4. Cientificado da exigência tributária, por via postal, na data de 02/01/2007, conforme
Aviso de Recebimento — AR de fl. 150, o sujeito passivo apresenta, em 29/01/2007,
sua impugnação de fls. 97/137, onde traz os seguintes argumentos:
a) alega cerceamento do direito de defesa, por ter recebido cópia do processo somente
em 26/01/2007;
b) o Edital de fl. 73 que intima o sujeito passivo a tomar ciência do lançamento, não
pode ser aceito, por ser contrário às regras do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972;
c) foi profícua a intimação por via postal, que se deu em 02/01/2007;
d) "Quanto à ocultação proposital dos objetos postados na ECT e seus respectivos Ars,
merece uma denúncia à Corregedoria da SRF, para apurar procedimentos não
condizentes com as normas que regem a conduta dos funcionários da Receita Federal";
e) decaiu o direito da Fazenda Nacional em constituir crédito tributário relativo ao ano-
calendário de 2001;
f) refere-se ao processo de n° 19515.002589/2006-11, onde teve lançada a multa de
ofício de 75%; assim, houve cobrança cumulativa de multa de ofício e multa isolada
sobre a mesma base de cálculo;
g) a Medida Provisória n° 351, de 22 de janeiro de 2007, em seu artigo 14, reduziu a
multa isolada de 75% para 50%, devendo ser aplicada a redução no caso;
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.986 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002527/2006-09

h) aduz da insubsistência do lançamento, por erro na identificação temporal do fato
gerador, já que a fiscalização não conseguiu verificar em que meses houve o
recebimento dos rendimentos sujeitos ao carnê-leão, lançando-os na sua totalidade em
dezembro de 2001;
i) a documentação apresentada relativamente ao Parcelamento Especial — Paes não foi
considerada, por ter a fiscalização constatado que no pedido e nos DARF's não consta o
débito original a que se refere o parcelamento;
j) compareceu à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal (RN) para saber os
motivos da ausência de registros do parcelamento nos sistemas, não obtendo resposta;
k) protocolizou requerimento em 26/01/2007, expondo o problema e acostou a
documentação pertinente, tendo plena convicção de que o parcelamento especial se
relaciona ao débito de R$ 253.343,80, constante da sua Declaração de Ajuste Anual,
como carnê-leão (fl. 05).”
A DRJ de origem entendeu pela procedência em parte da impugnação
apresentada, alterando a alíquota aplicada de 75% para 50%, em razão da lei mais benéfica, de
modo que o crédito tributário relativo à multa isolada ficou em R$ 126.671,89.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 240/259,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação, onde sustenta:
 decadência em relação à multa isolada, aplicando-se o art. 150, §4o, do
CTN;
 impossibilidade de concomitância de multa isolada com multa de ofício;
 improcedência do lançamento, por erro na identificação temporal do fato
gerador, sustentando que a fiscalização não conseguiu verificar em que
meses houve o recebimento dos rendimentos sujeitos ao carnê-leão,
lançando-os na sua totalidade em dezembro de 2001;
 Improcedência da multa aplicada, em razão de alegada adesão do valor do
imposto em parcelamento especial (PAES).
Com a chegada do processo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, foi
proferida decisão dando provimento ao Recurso Voluntário (fls. 01/06), reconhecendo a
decadência em relação à multa isolada, aplicando-se o art. 150, §4o, do CTN.
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial, o qual foi provido, nos termos
da ementa abaixo (acórdão às fls. 308/311):
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO
EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER
SIDO EFETUADO.
O prazo decadencial para constituição de obrigações tributárias relativas à multa isolada
por falta de recolhimento do carnê-leão é de cinco anos e deve ser contado nos termos
do art. 173, inciso I, do CTN, uma vez que, nesta hipótese, não há pagamento a ser
homologado pela Fazenda Pública.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.986 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002527/2006-09

Diante disso, os autos foram encaminhados a essa Turma Ordinária, para que
fossem analisadas as demais questões constantes no recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Quanto a alegação de concomitância de multa isolada com multa de ofício.
Sustenta o recorrente que ser incabível a aplicação concomitante da multa isolada
aplicada com multa de ofício, apresentando diversas ementas de julgados deste Conselho que
embasam tal tese jurídica.
De fato, nos termos da Súmula CARF no 147, “somente com a edição da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei
no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)”.
No entanto, inexiste, no caso, multa de ofício aplicada em concomitância com a
multa isolada ora em análise. Aliás, tal fato é inclusive deixado claro no recurso do contribuinte,
vejamos:
13. O requerente foi autuado através do PROCESSO N° 19515.002589/2006-11,
relativamente ao ano-calendário de 2001, por ter sido glosado o carnê-leão, pleiteado na
declaração, no valor de R$ 253.343,80.
14. No DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS, a Auditora fiscal consignou os
seguintes valores:

15. No presente processo - N° 19515.002527/2006-09 a Fiscal registrou os seguintes
números:

16. Pelo exposto, pode-se concluir que a fiscalização cobrou, sobre o imposto de R$
253.343,80, 2 MULTAS, a multa proporcional de 20%, ou seja, R$ 50.668,76, no
processo n° 2589 e a multa isolada, de 75%, ou seja, R$ 190.007,83, no processo n°
2.527.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.986 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002527/2006-09

Portanto, verifica-se que, embora o contribuinte tenha declarado em DIRPF
imposto sujeito ao carnê-leão no valor de R$ 253.343,80, deixou de realizar tal recolhimento.
Diante disso, foi realizada a abertura do processo no 19515.002527/2006-09 onde, considerando
as informações prestadas pelo contribuinte inclusive, está sendo lhe exigido o imposto (R$
253.343,80), acrescido de multa de mora (proporcional, limitada a 20%: R$ 50.668,76) e juros
de mora. Ou seja, tendo o próprio contribuinte declarado o imposto (valor de R$ 253.343,80),
não houve, em relação a este, lançamento de ofício, não havendo, por consequência, multa de
ofício.
Em paralelo, foi lavrado o presente auto de infração, onde se exigiu multa isolada,
diante da falta de recolhimento do carnê-leão, inicialmente aplicada em 75% sobre o valor do
imposto, a qual foi reduzida pela DRJ de origem para o percentual de 50%, em razão de lei
tributária mais benéfica.
Por tais razões, inaplicável o disposto na Súmula CARF no 147, por inexistir, no
caso em análise, aplicação concomitante de multa de ofício com multa isolada.
Improcede as razões do recorrente quanto a este ponto, portanto.
Alegação de erro na identificação temporal do fato gerador.
Sustenta o recorrente a improcedência do lançamento, por erro na identificação
temporal do fato gerador, sustentando que a fiscalização não conseguiu verificar em que meses
houve o recebimento dos rendimentos sujeitos ao carnê-leão, lançando-os na sua totalidade em
dezembro de 2001.
Entendeu a DRJ que alegação de que a fiscalização lançou o total dos rendimentos
no mês de dezembro de 2001, por não ter conseguido verificar em quais meses houve o
recebimento dos rendimentos sujeitos ao carnê-leão, diga-se que tal procedimento administrativo
em nada prejudicou o sujeito passivo; ao revés, foi-lhe mais benéfico, para efeito de contagem do
vencimento da multa isolada.
Entendo por correto o entendimento da decisão de piso, pois não poderia a
fiscalização se deparar com uma situação de inviabilidade de conclusão do seu trabalho de ação
fiscal, pela impossibilidade de apurar mês a mês o recebimento dos rendimentos sujeito ao carnê-
leão, ainda mais quando ficou bem caracterizado nos autos que o sujeito passivo sempre labutou
no sentido de esquivar-se do escopo da ação fiscal, deixando de cumprir com seu dever de
cooperação com a fiscalização.
Assim, perfeitamente viável e válido o procedimento adotado pela autoridade
autuante de imputar a totalidades de tais rendimentos no último mês do ano-calendário, no caso
dezembro de 2001, que em nada maculou em lançamento em termos valorativos.
Inclusão do débito do imposto no PAES.
Conforme já referido, decorre a multa isolada de falta de recolhimento de imposto
por carnê-leão. Sustenta, por sua vez, o contribuinte, que o imposto estaria parcelado, mediante
adesão a parcelamento especial (PAES).
A DRJ de origem bem apreciou a questão:
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.986 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002527/2006-09

27. O autuado tenta ilidir a tributação alegando que aderiu ao Parcelamento Especial -
Paes, de que trata a Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003, na data de 25/08/2003,
conforme fl. 15.
28. Para os optantes pelo Paes, a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a
Procuradoria da Fazenda Nacional aprovaram o programa gerador e as instruções de
preenchimento da Declaração do Paes, destinada à formalização do parcelamento, em
Portaria Conjunta PGFN/SRF n° 3, de 1° de setembro de 2003, com a finalidade de:
I - confessar débitos com vencimento até 28 de fevereiro de 2003, não declarados ou
não confessados à SRF, total ou parcialmente, quando se tratar de devedor desobrigado
da entrega de declaração específica;
II - confessar débitos em relação aos quais houve desistência de ação judicial, bem
assim, prestar informações sobre o processo correspondente a essa ação;
III - prestar informações relativas aos débitos e aos respectivos processos
administrativos, em relação aos quais houve desistência do litígio;
IV - confessar débitos, não declarados e ainda não confessados, relativos a tributos e
contribuições correspondentes a períodos de apuração objeto de ação fiscal por parte da
SRF, não concluída no prazo fixado no caput, independentemente de o devedor estar ou
não obrigado à entrega de declaração específica.
29. À fl. 56, consta o Extrato da Conta Paes onde inexiste qualquer informação acerca
de débitos junto à Receita Federal. Deixou o sujeito passivo de especificar seus débitos
na consolidação do parcelamento.
Resulta, então, que, no caso ora em exame, o Paes deixa de produzir qualquer efeito
jurídico. A simples alegação de que o autuado formalizou opção pelo Paes, mas sem a
confissão do débito, não impede a fiscalização de constituir crédito tributário que não
esteja expressamente relacionado na consolidação do parcelamento.
Portanto, não constando no Extrato da Conta Paes qualquer informação acerca de
débitos junto à Receita Federal, deixou o contribuinte de especificar seus débitos na
consolidação do parcelamento. Deste modo, não há como acolher tal alegação.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital